Tribunal: TJBA
Processo: 8037852-38.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037852-38.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILBERTO SANTANA RANGEL e outros (4) Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, THAINA DE MATTOS FREIRE IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. RECLASSIFICAÇÃO/PROMOÇÃO. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ATO APOSENTADOR POSTERIOR. INGRESSO NA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GILBERTO SANTANA RANGEL, IVANILDO JOSÉ FERNANDES, JOSÉ CLAUDIO CLIMACO ROCHA, VALDEMIR ALVES DE OLIVEIRA e WASHINGTON ANTONIO ALVES PIMENTEL em face de ato omissivo atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a reclassificação e promoção ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, revisão dos proventos a fim de que sejam calculados com base no posto de Capitão. No tocante à decadência, sabe-se que o prazo para ajuizamento do mandamus renova-se mês a mês por se tratar de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo. Neste sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 85: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". Portanto, rejeita-se a prefacial. O cerne da Ação Mandamental versa sobre o reconhecimento do direito à reclassificação/promoção para o posto de 1º Tenente PM, com proventos calculados sobre o posto de Capitão PM. Inicialmente, registra-se que o Estatuto da Polícia Militar foi instituído pela Lei Estadual 7.145/97, posteriormente alterado pelas legislações nº 7990 de 27 de dezembro de 2001 e nº 11.356, de 06 de janeiro de 2009. Outrossim, os pleitos dos autores fundamentam-se em dispositivo legal revogado desde 06 de janeiro de 2009, quando entrou em vigências a Lei Estadual n.º 11.360, que revogou a norma programática disposta no art. 4º da Lei Estadual nº 7.145/97, reinserindo as graduações de CABO PM e SUBTENENTE PM na estrutura hierárquica de Praças da Polícia Militar. Compulsando os autos, verifica-se que o Estado da Bahia cumpriu o quanto determinado na norma de regência ao transferir os autores para a reserva remunerada na graduação de Subtenente PM, recebendo proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente PM como se vê dos BGO’s de ID’s 34277904 – fl. 6; 34277912 – fl. 6; 34277911 – fl. 6; 34277909 – fl. 6 e 34277907 – fl. 6. Quanto ao pleito de reclassificação, ressalta-se ainda que as promoções para a graduação de Subtenente foram efetivadas em datas posteriores à alteração legislativa do ano de 2009. Portanto, descabido a revisão dos proventos calculados sobre o posto de Capitão PM. Na carreira militar, as promoções têm procedimentos e regras específicos como a inclusão em lista de Pré-qualificação, aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação, cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação, além da existência de vagas como disposto no art. 134 do Estatuto. Nestas condições, conclui-se que os Impetrantes ocupavam a graduação de Subtenente e, ao serem transferidos para a reserva, tiveram os seus proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, inexistindo violação ao direito líquido e certo ou qualquer ilegalidade a ser combatida no presente writ. Voto no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8037852-38.2022.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrantes GILBERTO SANTANA RANGEL, IVANILDO JOSÉ FERNANDES, JOSÉ CLAUDIO CLIMACO ROCHA, VALDEMIR ALVES DE OLIVEIRA e WASHINGTON ANTONIO ALVES PIMENTEL e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I